Tribunal: TJSP
Processo: 1501702-50.2023.8.26.0599
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Embargos de declaração – Decisão colegiada em sede de apelação que analisa o pedido de modo satisfatório e completo – Recurso visando mero prequestionamento – Inexistência de obscuridade, omissão ou contradição no acórdão impugnado
Não devem ser acolhidos os embargos se não se fizer presente qualquer obscuridade, omissão ou contradição no acórdão embargado que, expondo adequadamente os

Ementa:
Embargos de declaração – Decisão colegiada em sede de apelação que analisa o pedido de modo satisfatório e completo – Recurso visando mero prequestionamento – Inexistência de obscuridade, omissão ou contradição no acórdão impugnado
Não devem ser acolhidos os embargos se não se fizer presente qualquer obscuridade, omissão ou contradição no acórdão embargado que, expondo adequadamente os motivos da decisão, analisou inteiramente o pedido.